Tribunal: TCU
Processo: 032.976/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11520/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.976/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christiane Ferreira Pereira (CPF XXX.583.812-XX); Diego de Melo Guimarães (CPF XXX.855.722-XX); Johne William da Silva Neves (CPF XXX.001.772-XX); Jose Richarly Rocha Rodrigues (CPF XXX.611.392-XX); Manoel Penha Oliveira Neto (CPF XXX.488.342-XX); Márcio Garcia Xavier (CPF XXX.716.592-XX); Pedro de Castro Brandão (CPF XXX.710.383-XX); Roseli Pantoja Cardoso (CPF XXX.017.512-XX) e Wangleison Barros Pimenta (CPF XXX.328.672-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.